Tribunal: TJDFT
Processo: 0719886-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LMC CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, em sede de ação de exibição de documentos ajuizada por PEDRO TITO DE SOUSA JUNIOR, determinou a exibição de documentos contábeis. Na origem, PEDRO TITO alegou que foi sócio da ora agravante pelo período de 24/01/2010 a 06/09/2016. Quando de sua retirada, os demais sócios teriam informado que a empresa passaria a ser controlada por uma holding. Assim, solicitaram a transferência de suas quotas sociais a um dos gestores da suposta holding e sob a promessa de que receberiam em troca quotas da controladora ou pagamento em dinheiro. No entanto, o acordo não foi cumprido. No contrato social, foi consignada a transferência de suas quotas pelo valor nominal de R$500,00 e não ao correspondente ao patrimônio da empresa. Requereu a exibição de documentos contábeis da empresa, a fim de viabilizar a apuração do valor real das quotas que cedera e fundamentar eventual ajuizamento de ação reparatória. O juízo recebeu o pedido como produção antecipada de provas e determinou à ré a apresentação dos documentos pleiteados pelo autor. Nas razões recursais, a requerida alegou que o juízo incorreu em error in procedendo, uma vez que não poderia alterar de ofício a pretensão do autor e nem o rito processual. A substancial alteração do rito teria suprimido o direito de defesa, em ofensa ao devido processo legal. Quanto ao mérito, sustentou que os documentos pretendidos são protegidos por sigilo e eventual divulgação poderia causar prejuízos comerciais à recorrente. Não obstante, o autor se retirou da sociedade em 2016, ocasião em que deu plena quitação pelo valor das quotas, carecendo de interesse processual para a presente ação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a decisão de piso que recebeu a inicial como Produção Antecipada de Prova, quando foi distribuída como Ação de Exibição de Documento, prevista processualmente, ao contrário do entendimento do juízo a quo, e determinar a extinção da ação, sem resolução de mérito, em razão da carência da ação”. Preparo regular sob ID 36427420. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na forma do art. 381, inciso III do CPC, DEFIRO o processamento do pedido de produção antecipada da prova, determinando a CITAÇÃO do réu para juntar cópia (1) declarações de imposto de renda - IRPJ, (2) Balanço Patrimonial e documentos contábeis correlatos, (3) Extratos Bancários de suas contas e (4) Contratos de Prestação de Serviços produzidos no período de 24/01/2010 até 06/09/2016, sob pena de não o fazendo, ter-se admitidos como verdadeiros os fatos, por meio de tal documento, que pretenda o ora requerente provar em eventual demanda a ser por ele promovida em desfavor do ora requerido. Esclareça-se que não é cabível nesse tipo de procedimento honorários sucumbenciais ou custas finais, não se tratando, no caso, da extinta ação de exibição de documentos (art. 844 do CPC/1973), mas sim de produção antecipada de provas. Não há falar em audiência de conciliação em ação que tramita pelo rito especial. FICA O REQUERIDO ADVERTIDO DE QUE, NA FORMA DO ART. 384, §5o DO CPC, NÃO SE ADMITE A APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU RECURSO EM REFERIDO PROCEDIMENTO. Juntado o documento, aguarde-se por 1 (um) mês, nos termos do art. 383 do CPC. Transcorrido, considerando se tratar de autos eletrônicos, a denotar a incompatibilidade de todo o procedimento descrito ao referido artigo, arquivem-se, haja vista a impossibilidade de “entrega” dos mesmos e haja vista que podem ser, literalmente, baixados, a qualquer momento, pelos envolvidos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, neste juízo prelibatório e diante do quadro fático ora apresentado, verifica-se a plausibilidade do alegado erro de procedimento. PEDRO TITO ajuizou ação autônoma com pedido de exibição de documentos e pleiteou a concessão de tutela provisória para que a pretensão fosse atendida liminarmente. Ao decidir, o juízo recebeu a petição como pedido de antecipação de provas, à revelia do que fora pleiteado pelo autor e modificando não apenas o provimento final, mas também o rito processual a ser seguido. Não se vislumbra qualquer óbice ao recebimento da ação autônoma de exibição de documentos, matéria já sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CPC/2015. POSSIBILIDADE. INTERESSE E ADEQUAÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos. 2. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC, ou seja, o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.867.001/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.) RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO AUTÔNOMO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO PERTINENTE À INSCRIÇÃO NEGATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ). 3. Caso concreto: 3.1. Controvérsia acerca da cominação de astreintes em ação autônoma de exibição ajuizada com o escopo de ter acesso ao contrato que teria dado origem a uma inscrição negativa em cadastro de inadimplentes. 3.2. Indeferimento da petição inicial pelo juízo de origem, tendo o Tribunal de origem reformado a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, julgado procedente o pedido de exibição, com cominação de astreintes. 3.3. Descabimento da cominação de astreintes sem prévio juízo de probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento, nos termos da tese firmada neste voto. 3.4. Necessidade de prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, antes da cominação de astreintes. 3.5. Desconstituição da sentença e do acórdão recorrido para que seja retomado o curso da ação de exibição de documentos para possibilitar a aplicação da tese consolidada neste voto, como se entender de direito. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. (REsp n. 1.777.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 1/7/2021.) No mesmo sentido, a jurisprudência desta corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese houve o ajuizamento de ação de exibição de documentos em desfavor da sociedade anônima ora apelante. 2. O Direito Processual Civil brasileiro conhece atualmente cinco modalidades de exibição de documentos: 2.1.) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); 2.2.) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 2.3.) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 2.4.) a tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310); e, finalmente 2.5.) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC). 3. No caso em deslinde, o autor comprovou a recusa, por parte da ré, em apresentar os documentos por ela indicados pela via administrativa. 3.1. Isso não obstante, verifica-se que a demandada providenciou a juntada aos autos do termo que rege os descontos no benefício previdenciário do autor, mas o fez apenas após a citação. 4. Logo, tendo havido a exibição somente depois da citação da demandada, tem-se por inegável que a propositura da ação foi necessária para o atendimento do pleito de exibição, sendo certo que a conduta da ré foi causa ao ajuizamento da ação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1352660, 07142658720208070003, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mas ao converter o rito para a produção antecipada de provas, o juízo findou por suprimir o direito de defesa do recorrente, inadmissível naquele procedimento (art. 382, §4o, do CPC). Quant ao deferimento da liminar dentro do procedimento antecedente, haveria um exaurimento da prestação jurisdição, pois apesar da celeridade prevista em lei, deve ser oportunizado ao réu ou terceiro apresentar eventual justificativa para eventual recusa na apresentação do documento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator